Tribunal: TJBA
Processo: 8027083-34.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8027083-34.2023.8.05.000
0

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DA NATUREZA CULTURAL DAS FESTAS JUNINAS. EXCEÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Manifestou-se, o acórdão embargado, expressamente sobre a natureza cultural que possuem as festas juninas no Nordeste, se inserindo, assim, nas exceções trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 25, § 3º, a justificar a procedência do pedido.

2. O entendimento esposado no
decisum
recorrido foi amparado por diversos precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça devidamente transcritos no bojo do voto condutor e quanto àquele exarado pelo STJ, sua menção deveu-se ao alinhamento de posicionamento acerca da dispensabilidade das exigências do art. 25 § 1º, da LRF nas hipóteses em que se trate de transferências destinadas à implementação de ações sociais.

3. Não se vislumbrando omissão ou contradição sobre a questão, conclui-se que os embargos de declaração opostos pretendem alterar as conclusões do
decisum
objurgado, o que, entrementes, não se amolda às hipóteses de manejo dos aclaratórios.

4. A simples alegação de que os embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o seu acolhimento, desde quando não seja verificada a omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados
.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios nº.

8027083-34.2023.8.05.0000
,

em que figura como embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DA BAHIA
e embargado
MUNICÍPIO
DE JEREMOABO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.